Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007611-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA PAULA SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.960.851-39 (PACIENTE), ANILTON PEREIRA DE FRANÇA (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CARDOSO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ANDRE MOREIRA - CPF: 056.545.271-18 (VÍTIMA), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis MT (IMPETRADO), ANA PAULA SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.960.851-39 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PACIENTES QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS PARA SEREM INTIMADOS PESSOALMENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO EM JUÍZO - EVIDÊNCIAS DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE
– INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FLEXIBILIZAR A ORDEM JUDICIAL –
2
.
INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR
– IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 318-A, INC. I, DO CPP – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o restabelecimento da prisão preventiva outrora revogada, diante de elementos concretos que demonstram te os pacientes descumprido a medida cautelar a eles impostas, por ocasião da concessão da liberdade provisória, de manterem atualizado em juízo seus endereços, visto que não teriam sido localizados pelo oficial de justiça nas três oportunidades em que procurados no logradouro constante nos autos, restando frustrada a intimação pessoal dos réus acerca da decisão de pronúncia, uma vez que tal situação sugere que estão se mantendo em fuga no intuito de tumultuar o regular trâmite processual e inviabilizar eventual responsabilização criminal, mesmo porque, até o momento, apesar de pleitearem a revogação da prisão preventiva, não compareceram para dar cumprimento a ordem prisional, a justificar que sejam retirados cautelarmente do meio social para resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
, de modo a não garantir imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o que não é o caso dos autos, visto que inexiste prova de que os pacientes estão inseridos no grupo de risco e
que há a
real necessidade de serem afastados imediatamente da unidade carcerária, em razão de ameaça eloquente e iminente à saúde deles ou por estarem
segregados em estabelecimento prisional totalmente inadequado
.

2.

Embora comprovado que a encarcerada possui duas filhas menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em prisão domiciliar, porque a ela é imputado o crime de homicídio, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP, impede a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE(S)

ANA PAULA SANTOS DE SOUSA

ANILTON PEREIRA DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.o 7053-32.2015.811.0064 – código 635903, em que pronunciados como incursos nas penas do
art. 121, §2°, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
prisão preventiva é desproporcional
, pois, além de ter sido decretada em meio a situação de pandemia declarada pela OMS, decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e em desacordo com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que determina a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais provisórias; foi imposta
tão somente porque os pacientes não foram encontrados no endereço constante nos autos, a fim de serem intimados pessoalmente da decisão de pronúncia
, e sem que se determinasse anteriormente a intimação deles por edital e/ou a notificação do advogado constituído para informar o logradouro.

Ainda nessa esteira, assevera que uma simples consulta a um
site
de buscas seria suficiente para constatar que os increpados não se mudaram de endereço sem comunicar o juízo, uma vez que
houve apenas uma alteração no nome da rua em que está situado o imóvel em que residem
.

Em abono à tese de desnecessidade da medida segregatícia [
inexistência do
periculum libertatis
], o causídico alega que os pacientes compareceram a todos os atos processuais e não possuem intenção de foragir, tampouco de causar tumultos à ordem pública ou transtornos ao escorreito andamento da ação penal, ao que agrega a circunstância deste ser o único registro criminal que ostentam, ressaltando, enfim, que
agiram em legítima defesa
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que suas prisões preventivas sejam revogadas, com a consequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se o
writ
em definitivo
e, ainda,
oportunamente, pela intimação do causídico para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38405484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 74472/2017.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 38442504) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 38656991.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 38966461).

Na sequência, a i. defesa acostado ao remédio heroico a petição e documentos de ID 39635983 ao ID 39635984, por meio dos quais reitera as causas de pedir e pedidos constantes na inicial e agrega o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva da paciente
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA,
nos termos do
art. 318-A do CPP
e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP, pois
possui duas filhas menores de 12 (doze) anos. No mais, o patrono retifica a informação constante na inicial do
mandamus
de que não havia sido intimado da decisão de pronúncia, o que justifica ter ocorrido por um equívoco, em razão de uma “
leitura não acurada do andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Em suma, os pacientes
Ana Paula Santos de Sousa
e
Anilton Pereira de França
encontram-se presos preventivamente no intuito de
garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
porque não teriam sido encontrados no endereço constante nos autos da Ação Penal n.o 7053-32.2015.811.0064 – código 635903, em que pronunciados como incursos nas penas do art. 121, §2°, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Passo, pois, ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da pretendida soltura, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020.

Ressai da prova pré-constituída que a increpada
Ana Paula
e a vítima
Alessandro André Moreira mantiveram um relacionamento amoroso, do qual tiveram uma filha, que permaneceu sob a guarda da genitora, após a separação do casal.

No entanto, a relação dos ex-conviventes era semeada de desentendimentos e, dias antes do fato ilícito, teriam discutido e a paciente ameaçado o ofendido de morte.

Sucede que nessa época,
Ana Paula
vivia em união estável com
Anilton
e, ao que tudo indica, teriam arquitetado o homicídio de
Alessandro
. Assim, no dia
19/02/2013
, a favorecida nessa ordem teria efetivado uma ligação telefônica para o ex-companheiro e dito para ele buscar a filha do casal, o que foi atendido, porém, durante o trajeto, ele teria sido surpreendido por
Anilton
e o adolescente
Juramir
, que efetuaram os disparados de arma de fogo em sua direção, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa determinante de sua morte.

Ao término da fase investigativa, o
Parquet
denunciou os pacientes pelo cometimento do crime contra a vida. E, determinada a citação pessoal deles, não foram encontrados no endereço constante nos autos, motivo pelo qual o d. magistrado singular determinou a citação por edital e, nos termos do art. 366 do CPP, suspendeu o processo e o curso dos prazos prescricionais, bem assim como decretou a prisão preventiva dos acusados.

Os mandados prisionais foram cumpridos em
03/08/2017
, tendo a i. defesa dos réus pugnado pela liberdade provisória, que foi concedida no dia
05/09/2017
, cumulada com medidas cautelares menos severas,
dentre as quais, a obrigatoriedade de “
não mudarem de residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo”
(ID 38405484 - Pág. 34).

No entanto, encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, nas três ocasiões em que procurados no endereço informado nos autos,
inclusive, em uma delas, com a tentativa de contato telefônico no número apresentado peles próprios acusados,
não foram localizados pelo Oficial de Justiça, restando frustradas suas intimações pessoais acerca da r. decisão de pronúncia, conforme se verifica nas certidões datadas em
14/10/2019
(ID 38405484 - Pág. 12),
09/12/2019
(ID 38405484 - Pág. 7) e
14/01/2020
(ID 38405484 - Pág. 2).

Por sua vez, o patrono dos réus foi devidamente intimado da decisão de pronúncia via DJe n.o 10587, de 27/09/2019 e publicado no dia 30/09/2019 (ID 38405484 - Pág. 17) e DJe n.o 10598, de 14/10/2019 e publicado no dia 15/10/2019 (ID 38405484 - Pág. 12) e, mesmo assim, não apresentou o endereço atualizado dos pronunciados.

Assim, constatado o descumprimento da obrigação imposta aos increpados por ocasião da concessão da liberdade provisória, o d. magistrado singular restabeleceu-lhes a prisão preventiva, conforme dicção do art.
282, §5o, do CPP,
objetivando garantir o
“bom andamento dos trabalhos processuais e até mesmo evitar que estes venham a se evadir do distrito da culpa”
, uma vez que demonstraram descaso com a determinação judicial.

Nessa toada, resta induvidoso que
os favorecidos nessa ordem tinham plena ciência da instauração do procedimento criminal judicial contra eles
e, como foram devidamente intimados acerca das providências cautelares menos severas, sabiam que deviam manter seus endereços atualizados em juízo.

Contudo, mostraram-se totalmente
apáticos aos chamamentos judiciais, não sendo mais localizados no logradouro indicado nos autos, a
sugerir um intento em causar tumultos no regular trâmite processual e evitar uma possível responsabilização criminal
, o que justifica o decreto de suas prisões preventivas, para o fim de resguardar a conveniente instrução do feito correlato e a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que são os autores do delito de homicídio.

Aliás, nas informações que prestou no presente
mandamus
, a d. autoridade tida por coatora frisou que,
até o momento, apesar de pleitearem a revogação da custódia cautelar, os pacientes não compareceram para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra eles
.

Destarte, com base em tais evidências, há de se supor que, muito provavelmente, estejam se esquivando de serem localizados, na tentativa de evitar a consolidação do direito de punir estatal, a legitimar a imposição da medida extremada, com fulcro nos fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniente instrução criminal, previstos no artigo 312 do CPP.

A propósito, este posicionamento coaduna-se com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para aplicação da lei penal, na medida em que ''a situação analisada nos presentes autos não revela a mera não localização do acusado, mas verdadeira evasão, apta a justificar a decretação da prisão cautelar''. O Tribunal, nesse aspecto, consignou que ''as circunstâncias da causa efetivamente demonstram o descaso do réu com a apuração dos fatos. Evidenciam também que ele está tentando furtar-se à Justiça, justificando-se, portanto, a decretação da custódia cautelar''.

3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.

4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Com isso, entendo que inexistem motivos para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs que a não localização dos pacientes no endereço fornecido nos autos gera a inferência de que estão se mantendo em fuga, o que tumultua o trâmite processual e inviabiliza a escorreita incidência da legislação penal, fatores concretos estes que são suficientes para lastrear o decreto da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.

E, como frisado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
inexiste a obrigatoriedade de pesquisa pelo Poder Judiciário nos cadastros de todos os órgãos em que os acusados possam ter declinado informações pessoais
, principalmente se no feito existem notícias acerca de seus paradeiros, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judicias, de modo que permitir que em todo e em qualquer processo judicializado fique a cargo dos magistrados e serventuários públicos a atualização dos dados cadastrais das partes causaria um atraso significativo
na prestação jurisdicional.

Outrossim, conforme dicção do art. 367, segunda parte, do CPP, constitui dever dos réus, notadamente se assistidos por advogado particular, como é o caso em análise, manter de seus dados pessoais atualizados junto ao juízo competente, inclusive, noticiando qualquer alteração no nome da rua em que situado o imóvel em que residem, a fim de permitir que sejam intimados pessoalmente dos atos processuais, sob pena de arcarem com o ônus da desídia.

A propósito, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado
"
(AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

À vista disso, diante de tais fatores concretos que evidenciam o
periculum libertatis
,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta aos pacientes ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que anteriormente foram impostas aos increpados e apresentaram-se inócuas para garantir que estivessem
à disposição da Justiça, para ser dado o fiel processamento da ação penal que tramita em desfavor deles.

Com isso, mesmo que eventualmente ostentem predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a escorreita aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por haver a possibilidade concreta de que os increpados se mantenham em fuga, tumultuando os meios e fins do processo, como aparentemente estão fazendo.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação. Assim

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída pela impetrante, verifico que os pacientes foram pronunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado – que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa;
não são idosos ou indivíduos que se enquadram em grupo

de risco;
inexiste documento hábil que comprove o fundado risco à saúde deles que torna indispensável a retirada do ambiente prisional, mesmo porque sequer estão recolhidos em estabelecimento carcerário,
como informou a d. autoridade tida por coatora, a impedir que sejam beneficiados com a revogação da medida constritiva, nos termos da supracitada recomendação do CNJ.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de não permitir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que buscam evitar que sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Caso contrário, nesse momento de tensão social, todo e qualquer sujeito que tivesse o intento criminoso ou fosse investigado/processado pelo cometimento de algum crime, poderia, a bel prazer, infringir a lei, causando desordem social; ou tumultuar a regularidade do trabalho policial ou do trâmite processual; ou, ainda, buscar subterfúgios para não ser localizado, inviabilizando sua eventual responsabilização penal, uma vez que obteria a liberdade sob o argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o que é totalmente inadmissível.

Outrossim, calha observar, que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades, que vem adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva dos pacientes, visto que existem fortes indicativos de que estão tentando se furtar da aplicação da lei penal, a sugerir que se tutele, em primeiro plano e em tão delicado momento, a possibilidade de serem levados a julgamento perante o e. Tribunal do Júri para que, acaso reconhecida a culpa deles, o direito de punir estatal seja consolidado, mesmo porque, inexiste no contexto dos autos eletrônicos, notícia de inobservância, pelo Poder Público, das normativas publicadas até o momento para evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus.

2.

Da pretendida prisão domiciliar à paciente Ana Paula Santos de Sousa.

Em derradeiro, no que pertine ao pedido de colocação da paciente
Ana Paula Santos de Sousa
em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, friso que
“
o uso do

verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Isto porque,
as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal visam proteger não a própria pessoa segregada, mas, sim, os indivíduos que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra ou por conta de necessidade especial/deficiência.

Vale relembrar, ainda, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito de presentes os pressupostos e requisitos fático-normativos da medida extremada, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia. Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado (art. 317 do CPP).

Dessa forma, é imperioso que se analise a hipótese concreta com muita cautela, uma vez que a concessão dessa modalidade de cumprimento da prisão preventiva pode ser utilizada como imunidade do encarcerado provisório ou até mesmo como uma forma de possibilitar a sua fuga ou a continuidade na vida delituosa.

Com isso, deve o magistrado sopesar o direito individual do sujeito preso (relacionado à saúde, ao amparo à pessoa idosa,
vg.
arts. 6o, 196 e 230 da CF) ou daqueles que dela necessitam (a exemplo da proteção à criança, compreendida como pessoa em formação,
vg.
art. 227 da CF) e o direito de toda a coletividade (como à segurança e à paz públicas, associado ao interesse de se ver o transcurso regular do processo).

E, especificamente na hipótese prevista no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada possuir filho de até 12 (doze) anos incompletos, não constando na referida norma a imprescindibilidade dela aos cuidados especiais do infante, como existe no inciso III do referido artigo, a indicar que, de fato, é desnecessária a comprovação de tal indispensabilidade.

À vista disso,
tratando do tema,
ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do art. 2o ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

Ademais, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
excetuando
, apenas, “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.

A aludida decisão provocou enorme repercussão no mundo jurídico, o que culminou na edição da Lei n.o 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Desta feita, averiguando detidamente os elementos probatórios contidos no presente remédio heroico, verifico que,
conquanto o impetrante tenha comprovado o requisito objetivo para a concessão da aludida benesse, qual seja, ser a paciente genitora de duas crianças com idade inferior a 12 (doze) anos [ID 39635984],
porque foi pronunciada por supostamente cometer o crime de homicídio, que envolve violência contra à pessoa, não pode ser beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP, assim como na linha do entendimento da Suprema Corte
.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual inadmitiu a possibilidade de colocar uma segregada preventivamente em regime domiciliar, por ser tida como suspeita da prática de crime contra a vida,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA. FILHOS DA PACIENTE MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o r. decisum que determinou a prisão preventiva da ora recorrente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam sua periculosidade, notadamente se considerado o modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, consistente em homicídio qualificado, motivado pelo fato da vítima ter afrontado usuários de drogas local.

III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.

IV - Na hipótese, no entanto, depreende-se dos autos que a conduta em tese perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência, uma vez que trata-se de homicídio qualificado, a indicar a condição de excepcionalidade mencionada no referido julgado. Dessarte, não se verifica o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem à recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Recurso ordinário desprovido”
(RHC 99.851/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Não bastasse isso, cabe frisar que a conduta delitiva imputada à paciente consiste no crime de homicídio praticado em face do ofendido Alessandro André Moreira, que é genitor de uma das suas filhas, o que demonstra a despreocupação dela com sua prole a sugerir que
a medida substitutiva poderia colocar a infante em situação de evidente risco, pois sua genitora aparenta ter uma personalidade fria e perversa, que não mede esforços para concretizar suas vontades, nem que para isso tenha que cometer delitos, ceifando a vida de pessoas próximas
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, além da situação fática retratada nos autos do processo eletrônico caracterizar-se como uma das hipóteses impeditivas da concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP e conforme o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP, mostra-se temerária a substituição almejada.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

ANA PAULA SANTOS DE SOUSA
e
ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020